Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750357-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DA MOTA FERNANDES, IVANILDO FELIX DA SILVA, ROSINEIDE MAGALHAES DA SILVA, EDVANIO PEREIRA BARBOSA, JOVELICE DE CASTRO SOUZA, IRAILDO GONCALVES CRUZ, TAMIRES VIEIRA SOARES, JOSE MARLOS PERREIRA DA SILVA, GENIVAL ESMERINO, RAILDA ALMEIDA DE JESUS CORDEIRO, JAIME MARQUES CORDEIRO, ANDREINA VIANA DE SOUZA, IVANETE XAVIER DE CARVALHO, MARIA SIMOES DE SOUZA, RODRIGO FRANCISCO DE LACERDA, TATIANE DA CONCEICAO DE LACERDA, TIAGO DURAES ORNELAS, KARINY ALVES TRINDADE, JOSE CLESIO CORREIA ALVES, ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES DE JESUS, CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, NILZETE LIMA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Imissão na Posse – Imóvel – Indenização Benfeitorias – Deferimento Prazo para Desocupação Voluntária – Expedição de Mandado de Verificação Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão Interlocutória proferida pelo douto Juiz da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, a qual indeferiu o pedido de revogação da tutela provisória e manteve a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravado. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que exercem a posse de boa-fé sobre o imóvel, o qual abriga diversas moradias ocupadas há mais de dez anos. Alegam fazer jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao direito de retenção até o efetivo pagamento dos valores correspondentes. Pretendem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. Na espécie, entendo ser o caso de deferir parcialmente a medida pleiteada pelos agravantes. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Com efeito, a Ação de Imissão de Posse, apesar da sugestão do nome, é Ação de Direito Real, posto que não fundada na posse, mas na propriedade do bem imóvel. Dessa forma, a discussão nas Ações de Imissão de Posse, em tese, adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. No caso, conforme consta da matrícula n° 26.002 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 232186454 dos autos do processo n° 0704857-90.2025.8.07.0005) o agravado ESQUILO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME é o legítimo proprietário do imóvel rural denominado Gleba Rural com área de 2,0162 hectares, Fazenda “Lagoa Bonita”, “Larga Do Fumal”, Planaltina – DF. Assim, resta legítimo o exercício do direito à imissão na posse pelo proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Apesar disso, conforme os documentos inicialmente colacionados aos autos e em cognição sumária, é possível verificar a existência de terceiros que ocupam o imóvel há anos, circunstância que demanda análise cautelosa acerca dos efeitos incidentes sobre o bem. O direito de indenização pelas benfeitorias feitas pelo possuidor está previsto no Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” Nesse contexto, embora o agravado, na qualidade de proprietário, tenha direito à imissão na posse do bem, tal prerrogativa deve ser exercida com observância aos princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana, de modo a compatibilizar o direito real com a proteção conferida à posse de boa-fé e às benfeitorias realizadas pelos ocupantes. Assim, a imissão na posse deve ser examinada com redobrada cautela, à luz dos mencionados princípios constitucionais e das particularidades fáticas deste processo, evitando-se medida que possa gerar dano irreversível aos ocupantes. A intervenção jurisdicional, portanto, deve buscar um ponto de equilíbrio entre a tutela do direito proprietário e a salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos ocupantes. Ressalto que o conflito na região se arrasta no tempo, perpetuando o afastamento do proprietário da região e possibilitando a continuidade do parcelamento indevido do solo, agravando o conflito fundiário, com malferimento, portanto, de direito coletivo. Desse modo, em juízo de cognição sumária, mostra-se prudente, previamente à desocupação forçada, conceder o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação voluntária do imóvel pelos atuais ocupantes. Além disso, antes da expedição do mandado de imissão na posse, deve ser determinado, pelo juízo de origem, mandado de verificação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para detalhar a ocupação de cada lote, acompanhada de registro fotográfico, de modo a documentar a situação atual da área e assegurar, em momento oportuno, a apuração do direito de indenização pelas benfeitorias realizadas, se o caso. Recomenda-se, ainda, que o juízo prossiga com a devida cautela - e acredito que prosseguirá, pois o titular do juízo é civilista bastante experimentado, avaliando, se for o caso, a necessidade de comunicação e atuação dos órgãos públicos competentes, tais como a Defensoria Pública, assistência social ou demais entidades de apoio, a fim de assegurar acompanhamento adequado às pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que eventual desocupação ocorra de forma humanizada e em conformidade com os direitos fundamentais. Tal medida concilia o exercício do direito de propriedade com os princípios da função social, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, além de prevenir enriquecimento sem causa. Assim, a questão deve ser analisada com parcimônia, visto que a controvérsia envolve matérias sensíveis, o que demanda análise cautelosa e aprofundada, especialmente se considerar se tratar de residência dos agravantes. Desse modo, demostrado o perigo de dano, decorrente da potencial lesão grave e de difícil reversão, impõe-se o deferimento parcial do pedido. Diante do exposto, CONCEDO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que previamente a qualquer medida de desocupação compulsória, seja cumprido mandado de verificação prévia da área por Oficial de Justiça, a fim de individualizar a ocupação de cada lote e descrever as benfeitorias existentes; b) No momento da verificação conceder o prazo de 10 (dez) dias para os ocupantes desocuparem voluntariamente o imóvel; c) Determinar ao juízo que prossiga com a devida cautela, avaliando, se for o caso, a necessidade de comunicação e atuação dos órgãos públicos competentes, tais como a Defensoria Pública, assistência social ou demais entidades de apoio, a fim de assegurar acompanhamento adequado às pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que eventual desocupação ocorra de forma humanizada e em conformidade com os direitos fundamentais garantidos em nossa Constituição. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator